Tribunal: TJSP
Processo: 2283015-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Celebração de compromisso de compra e venda no curso do processo. Decisão que indeferiu a inclusão da compromissária compradora no polo passivo. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Inclusão que equivaleria, 'in casu', à alteração do próprio lançamento em sede judicial. Impossibilidade. Súmula 392 do C. STJ. Responsabilidade tributária por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Celebração de compromisso de compra e venda no curso do processo. Decisão que indeferiu a inclusão da compromissária compradora no polo passivo. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Inclusão que equivaleria, 'in casu', à alteração do próprio lançamento em sede judicial. Impossibilidade. Súmula 392 do C. STJ. Responsabilidade tributária por sucessão imobiliária que, ademais, não restou configurada. Título translativo que não foi levado a registro junto à matrícula do bem imóvel. Transmissão da propriedade não efetivada. Inteligência do art.1.245, 'caput' e §1o, do Código Civil. Decisão mantida. Recurso não provido.